Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-59.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802282-59.2021.8.14.0039

APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou o recorrente a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) recorrer em liberdade; (ii) absolvição por insuficiência de provas e imparcialidade do juiz; (iii) aplicação da pena no mínimo legal, se mantida a condenação; e (iv) concessão de Justiça Gratuita. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a legalidade das provas obtidas na abordagem policial; e (ii) verificar a existência de fundada suspeita que justifique a busca pessoal do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permissão para busca pessoal exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, conforme art. 244 do Código de Processo Penal. A abordagem do recorrente decorreu de denúncia anônima, sem investigação prévia, revelando-se insuficiente para justificar a medida, na ausência de circunstâncias que evidenciem fundadas suspeitas. Precedente: STJ, AgRg no AREsp nº 2.627.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/10/2024.

4. Em razão da nulidade das provas obtidas a partir da abordagem ilegal, procede-se à absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos à corré, conforme art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente conhecido e prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 244, 386, VII, e 580 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.627.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, e estendendo os efeitos dessa decisão à corré, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jefferson do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (Num. 13083708 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (
Num. 13083719 - Pág. 1 a 13
):

a) acolher a preliminar anteriormente aventada quanto ao direito do Apelante recorrer em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura e, no mérito:

b) Que seja ABSOLVIDO O RÉU JEFFERSON DO NASCIMENTO em obediência aos princípios do devido processo legal e da imparcialidade do juiz, corolários ao sistema acusatório brasileiro; ou

c) Que seja acolhida a negativa de autoria e ABSOLVIDO o réu, nos termos do art. 386, IV, do CPP; ou

d) Absolver o acusado, considerando os argumentos carreados e absoluta falta de provas para a caracterização do crime capitulado pelo art. 289, § 1° do Código Penal Brasileiro; ou

e) Caso V. Exa. entenda pela manutenção da condenação do réu, requer a aplicação da pena no mínimo legal

f) Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 13083740 - Pág. 1 a 6).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 13292361 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte de recorrer.

Falta-lhe, entretanto, adequação quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Afinal, esta decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Em relação ao pleito de recorrer em liberdade, também é inadequado, haja vista que a via para tanto é a ação de habeas corpus, cuja competência para julgar cabe a outro colegiado desta e. Corte (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21).

Assim, conheço, apenas, parcialmente, do recurso.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão.

Adson Campos de Oliveira disse que estavam de serviço; quando viu três pessoas saírem da festa; foram atrás; interceptaram o táxi; abordaram os passageiros do veículo; encontraram droga na bolsa da mulher; ela assumiu a posse da droga; conduziram eles à delegacia; ela disse que era para consumo próprio; a droga estava fracionada em pequenas quantidades, 14 petecas; na delegacia, ela disse que a droga era do Geferson; foi encontrada droga só com ela, ele disse que a polícia estava perseguindo ele, mas isso não é verdade... não viu ela vendendo ou dando droga para alguém...

Renato de Sousa Silva narrou que receberam denúncia de tráfico de drogas no Bar do Rei do Gelo; ficaram acompanhando a movimentação; aguardaram fazendo rondas pela redondeza; avistaram o táxi que tinha acabado de sair, de pegar três ocupantes no Bar Rei do Gelo; acompanharam; pediram para parar, fizeram a abordagem, procedimento padrão; na revista da bolsa da D. Gerlane, foram encontradas as petecas de droga; ela disse, inicialmente, que era para consumo, mas, tinham informação de venda de droga que estava ocorrendo no Bar Rei do Gelo...eram várias petecas, 14; ela disse que era para uso; não foi encontrada droga com Geferson; ela relatou, na hora do procedimento, que tinha recebido dele, que estava vendendo, as 14 petecas; não viram ele vendendo petecas; não chegaram a pegar diretamente com ele; não viram ela dando droga para ele; só pegaram droga com ela; não viram ele dando droga para ela... não viram ela dando droga para outra pessoa... com ele foi encontrado dinheiro...

Ora, notícia anônima somada a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O ACUSADO RECEBIA DROGAS PELOS CORREIOS EM SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM E CONSEQUENTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

2. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

3. No caso, a Corte local consignou que a busca domiciliar se deu em virtude de notícia recebida de que o acusado recebia drogas pelos correios em sua residência, sendo que ao diligenciarem nas proximidades do local, os agentes observaram um veículo chegando à residência do acusado, tendo este, posteriormente, saído do imóvel para receber o pacote, momento em que foi abordado pelos policiais.

No contexto, a abordagem do recorrente, a partir de uma denúncia anônima e sem investigações prévias ou mandado judicial, no momento em que recebia uma encomenda postal evidencia a ilegalidade da abordagem, devendo ser reconhecidas como ilícitas as provas da materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, representada pela apreensão de 46 lança-perfumes, 1,11g de cocaína e 1,68g de maconha.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão à corré Gerlane Caroline do Nascimento Costa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA. APENADO QUE CORREU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR OS POLICIAIS. CORRÉU EM SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA. EXTENSÃO QUE SE IMPÕE (ART. 580 DO CPP). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Devem ser mantidas as decisões monocráticas que concedem e estendem os efeitos da ordem em favor de corréu, quando evidenciada a identidade de situações, decorrente do fato de ambos terem corrido para o interior da residência quando avistaram os policiais, circunstância que ensejou a busca e apreensão domiciliar.

2. Hipótese em que a busca e apreensão domiciliar decorreu do fato de os acusados terem entrado correndo para a residência com um saco plástico nas mãos, circunstância que tem sido rechaçada pela jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual o fato de o paciente haver corrido ao avistar a viatura policial não configura justa causa para a entrada na residência. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 795.991/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo,
estendendo, ainda, do mesmo jeito, os efeitos dessa decisão à corré Gerlane Caroline do Nascimento Costa, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/12/2024